Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. É incabível a ação de cumprimento individual de sentença coletiva complementar com objetivo de revisar índice de correção monetária já devidamente homologado e quitado, diante da preclusão e da coisa julgada.
4. Deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte e, na sua inexistência, deve ser afastada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.